Tribunal: TJES
Processo: 0002715-65.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002715-65.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENECIR MACEDO DE BARROS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRAD
O.
POSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1.
A pretensão do autor, ora apelante, é executar os créditos concedidos em sentença coletiva, que, após reconhecidos de forma coletiva, necessitam ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada beneficiário, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante do fato de o cumprimento individual de sentença coletiva estar previsto no próprio ordenamento jurídico vigente, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (art. 97 e 98, do CDC, c/c Tema Repetitivo nº 480 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24.5.2021).

3.
A respeito da incompetência manifestada pelo Juízo a quo, a Corte da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 12.12.2011 e AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14.10.2019).

5.
No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0025743-14.2018.8.08.0024, reforça-se que não prevaleceu na jurisprudência desta Egrégia Corte o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade representativa. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GENECIR MACEDO DE BARROS
contra a r. sentença de fl. 139, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de “ação de liquidação de sentença” movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ante a incompetência do juízo para o processamento da demanda, bem como pela ausência de interesse processual.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se da inicial que o autor/apelante instaurou procedimento de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva genérica, proferida nos autos do processo n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, movido pela
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ACS/PMBM/ES) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANESTES
.

No bojo do processo coletivo, o Estado do Espírito Santo fora condenado a arcar com o pagamento dos juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo bancário atrelado à parte autora, bem como condenou o BANESTES a estornar os débitos realizados nas respectivas contas bancárias, com incidência dos consectários legais.

O requerente sustenta, na inicial, que é parte legítima para requerer o cumprimento individual e, como pretende demonstrar que é vítima do evento tratado na ação coletiva, bem como o montante de seu prejuízo, há necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum.

Após a apresentação de contestação e réplica, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença terminativa, asseverando que, em função do decidido pelo E. TJES no Agravo de Instrumento n.º 0025743-14.2018.8.08.0024, foi obstada a propositura de execuções individuais autônomas do título exequendo, razão pela qual o autor careceria de interesse de agir na modalidade adequação. No mais, por aderir ao posicionamento de que a pretensão executória deve ser apresentada no juízo em que se formara o título exequendo, entendeu o d. magistrado que o juízo é incompetente para processar o feito.

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando, em suma, que
(I)
“é incontroverso o interesse de agir do recorrente, porquanto sem a intervenção do judiciário, este poderá suportar enorme dano” [...] sendo que “a liquidação individual do crédito e posterior execução é a medida jurídica correta para a hipótese dos autos”;
(II)
demonstrou ser substituído na ação originária e integrante da lista de beneficiários do crédito;
(III)
em que pese o reconhecimento de incompetência do juízo na sentença recorrida, a jurisprudência do TJES e do STJ assegura ao beneficiário do título judicial realizar a execução individual de sentença coletiva e genérica no seu domicílio;
(IV)
não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento das liquidações e execuções individuais.

Realizada essa breve contextualização, consoante posicionamento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos
1
,
o presente recurso
merece provimento
.

Isso porque, a pretensão do autor, ora apelante, é executar os créditos concedidos em sentença coletiva, que, após reconhecidos de forma coletiva, necessitam ser
individualizados de acordo com a situação concreta de cada
beneficiário
.

Assim, não há ausência de interesse processual por parte do autor, ora recorrente, diante do fato de o cumprimento individual de sentença coletiva estar previsto no próprio ordenamento jurídico vigente, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (art. 97 e 98, do CDC
2
, c/c Tema Repetitivo nº 480 do STJ
3
).

A propósito, o c.
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 1.438.263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/05/2021).

A respeito da incompetência manifestada pelo Juízo de primeiro grau, a
Corte da Cidadania
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 12/12/2011 e AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14.10.2019).

No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0025743-14.2018.8.08.0024, reforça-se que não prevaleceu na jurisprudência desta Egrégia Corte o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade representativa.

Nesse sentido, cita-se a
jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Sodalício em sentido contrário:

[...] 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. [...] 3)
Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão. 4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais
.
5) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 8) Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum. 9) Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0036089-88.2018.8.08.0035 (035180317469), Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 31.7.2019 - destaquei).

1. É cediço que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 2.
Ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, já que o art. 98 da Lei n.º 8.078/90 faculta a execução do título judicial pela via coletiva ou por ações autônomas. 3. Outrossim, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
”
(REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24.5.2021). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. [...]. (AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023 - destaquei).

Inclusive, o Egrégio Tribunal Pleno não admitiu a instauração do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0023540-83.2020.8.08.0000, sob o fundamento de que o entendimento firmado no já referido recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 não prevaleceu na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 3 – Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas (...)

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

____________________

1
Cite-se: AC 0036089-88.2018.8.08.0035, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 31.7.2019; AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023.

2
[...] Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

[...] Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. [...].

3
Tema Repetitivo nº 480 do STJ - Tese Firmada: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Acompanho o voto de relatoria.